Tribunal: TJBA
Processo: 0309408-70.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309408-70.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVIO CESAR MACEDO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA. TEMA 1002. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º DO CPC.

A
PELO PROVIDO.

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Tema 1002 do STF.

2. O arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública pode ser feito por equidade, na forma do § 8º do art. 85 do CPC, quando o valor da causa for muito baixo.

2. Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0309408-70.2013.8.05.0001
, em que é apelante
SILVIO CESAR MACEDO DA SILVA

(assistido pela
DEFENSORIA P
Ú
BLICA DO ESTADO DA BAHIA
) e em que é apelado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça